Tribunal: TJBA
Processo: 0308813-71.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308813-71.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ANCINI FAE

Advogado(s)
:
MARCOS CAMPOS DE MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal de multa ambiental de baixo valor, aplicando de ofício o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem ouvir as partes previamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão consiste em saber se as normas que permitem a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir se aplicam a multas ambientais, que possuem natureza sancionatória, e se houve nulidade processual pela falta de contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa ambiental decorre do poder de polícia e tem caráter pedagógico e punitivo, não se equiparando a crédito tributário. O objetivo é a proteção do meio ambiente (Art. 225, §3º, CF), e não apenas a arrecadação.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ buscam a eficiência na cobrança de impostos e taxas, não alcançando punições administrativas ambientais, sob pena de gerar impunidade e a premissa da qual partiu a sentença é, pois, equivocada.

Existe ainda nulidade na sentença que decide de ofício sem dar oportunidade para as partes se manifestarem sobre o novo fundamento jurídico (Art. 10 do CPC).

Eventual pagamento extrajudicial após o ajuizamento da ação deverá ser analisado pela instância precedente, porquanto adentra o mérito da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: É inaplicável o Tema 1.184 do STF às execuções de multas administrativas ambientais, pois estas possuem natureza pedagógica e sancionatória que justifica a manutenção do interesse de agir do Estado, independentemente do valor e a fundamentação da sentença adotou tese que não foi previamente submetida ao contraditório das partes, violando artigo 10 do Código de Ritos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº0308813-71.2013.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como Apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e como Apelado
CARLOS ANCINI FAE
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO e ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator

9